Tribunal: TJPA
Processo: 0804047-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804047-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE TADEU SILVA LEAO DE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE ACIMA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
ACLARATÓRIOS COM FINS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, NÃO ACOLHIDOS.

1. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente.

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Aclaratórios conhecidos, porém, inacolhidos nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0804047-90.2018.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, inacolhe-los
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ TADEU SILVA LEÃO DE SALES
, em face do acórdão de ID. 1996377, que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0804047-90.2018.8.14.0000, para reformar a decisão de 1º grau, que havia determinado a limitação de desconto a 30% da remuneração do devedor aplicável não apenas aos empréstimos consignados, mas também aos demais descontos que incidem na conta corrente.

Em síntese, os presentes embargos com pedido de efeito modificativo (ID. 2491401), sustentam que os empréstimos contraídos tornaram por inviável a vida financeira do embargante, comprometendo sua subsistência e de sua família. Sustenta que o objetivo da disposição legal ao estabelecer porcentagem máxima para os descontos efetuados é evitar que o embargante seja privado dos recursos necessários para a sua sobrevivência e de seus dependentes, buscando atingir um equilíbrio entre o objetivo do contrato (razoabilidade) e o caráter alimentar da remuneração (dignidade da pessoa humana).

Em assim sendo, requereu o acolhimento dos aclaratórios opostos, para que seja determinada a limitação de 30% (trinta por cento) de todos os descontos efetuados na conta bancária do embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
2612252.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, em que pese o esforço argumentativo do embargante, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

O julgado embargado encontra-se ancorado em entendimento sedimentado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, acerca da limitação dos descontos à remuneração do devedor dizerem respeito
apenas aos empréstimos consignados
, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem em conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário.

Como já asseverado no acordão aclarado, reafirmo que o entendimento de não ser
possível impor às instituições financeiras aplicarem por analogia a limitação de 30% prevista para consignados com desconto em folha de pagamento (
lei 10.820/03
), uma vez que no empréstimo consignado, quando o desconto é direto na folha de pagamento, o consumidor obtém condições mais vantajosas em decorrência da maior segurança para o financiador, enquanto que no caso de empréstimo bancário normal, a instituição financeira faz uma análise do crédito com base no histórico do correntista, sem saber quais fontes o cidadão possa ter.

Corroborando o raciocínio, vale colacionar:

RECURSO ESPECIAL. P
RESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4.
Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). (grifo meu)

Portanto, uma vez que não há no acórdão atacado qualquer omissão, contradição, ou obscuridade a ser sanada, forçoso o não acolhimento dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS,
para manter o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 31/03/2020